Tribunal: TJBA
Processo: 8008031-97.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008031-97.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DANIELLE CALASANS GOMES SILVA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL MATOS GOBIRA, ODILENE PEREIRA DE JESUS, DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO

APELADO: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros

Advogado(s)
:
DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO, ODILENE PEREIRA DE JESUS, RAFAEL MATOS GOBIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL DOS JUROS. REFORMA PARCIAL. APELO DO RÉU DESPROVIDO. APELO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de restituição de valores cumulada com cancelamento de contratos e indenização por danos morais, declarando a nulidade de contratos de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a legalidade da conduta do demandado ao realizar descontos no benefício previdenciário da autora; (ii) estabelecer se tais descontos ensejam restituição de valores e indenização por danos morais, bem como se foram corretamente quantificados; (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação; e (iv) verificar a adequação da fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), incumbindo-lhe comprovar a existência da relação jurídica quando negada pelo consumidor (art. 373, II, do CPC), ônus não cumprido, sendo insuficientes contratos com assinatura eletrônica sem prova técnica idônea, sobretudo diante de indícios de reconhecimento administrativo da irregularidade, com a promessa cessação dos descontos, o que reforça a falha na prestação do serviço.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário, de natureza alimentar, enseja repetição do indébito em dobro, independentemente de má-fé, e configura dano moral, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 10.000,00 à luz da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação atendem aos critérios do art. 85, §2º, do CPC.

6. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora sobre danos morais incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do réu desprovido e recurso adesivo da autora provido em parte apenas para fixar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais a partir do evento danoso

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira deve comprovar a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor, sob pena de reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

2. A repetição do indébito em dobro independe da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral.

4. Os juros de mora em responsabilidade extracontratual incidem a partir do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; STJ, AgInt no AREsp 1623846/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29/06/2020, DJe 05/08/2020; TJ-BA, APL 8000271-40.2016.805.0051, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 14/05/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8008031-97.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelantes e apelados, reciprocamente,
DANIELLE CALASANS GOMES SILVA
e
PAGSEGURO INTERNET S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do réu e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação adesiva interposta pela demandante
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA